Tribunal: TJDFT
Processo: 0744709-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Jair Soares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0744709-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAILTON MATA DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA Despacho 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adailton Mata dos Santos recolhido em estabelecimento prisional devido à prisão preventiva decretada em audiência de custódia (Inquérito Policial no 497/2020 - 4a DP). 2. O impetrante aduz que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva e a decisão teria se baseado apenas nos relatos apresentados pelo dono do cachorro que sofreu os maus tratos, apresentando viés acusatório que implicaria constrangimento ilegal ao paciente. 3. Pleiteia a concessão de liminar para que aguarde o julgamento em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais. 4. É o necessário. 5. Considerando as particularidades do caso, a manifestação do Ministério Público na audiência de custódia e o fundamento fático-jurídico que embasa o pedido do impetrante, mostra-se indispensável a oitiva prévia do Ministério Público antes da análise do pedido. 6. Dê-se vista ao Ministério Público (Plantão), com urgência, para que se manifeste quanto ao pedido liminar. 7. Tão logo cumprida a diligência, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2020 (22h02min). Desembargador Plantonista Diaulas Costa Ribeiro